Tribunal: STF
Processo: HC 272294
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Associação para o tráfico. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.L.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.080.094/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput , c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/2006 (evento 2).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de prestação jurisdicional efetiva. Aduz que a Corte Superior, ao acolher os embargos de declaração e reconhecer a inexistência de trânsito em julgado da condenação à época da impetração do habeas corpus, deixou de apreciar as nulidades apontadas pela defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o efetivo exame do mérito do HC 1.080.094/SP.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5):

“(...)
O writ é inadmissível. 
Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal restringe-se aos seus próprios julgados. Não lhe compete apreciar pedido que, em essência, visa à revisão de acórdão estadual já transitado em julgado. 
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como no presente caso. Tal medida é excepcional, não se prestando ao amplo reexame do conjunto fático-probatório, devendo observar, estritamente, as hipóteses do art. 621 do CPP. Nesse sentido: HC n. 829.748/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2023.
A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre, porquanto a linha de entendimento adotada no acórdão recorrido – legalidade da interceptação telefônica e das prorrogações, com suporte em relatórios investigativos e decisões motivadas, ainda que sucintas – encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 661 da repercussão geral, assim registrada no ato de negativa de seguimento ao recurso especial: “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica […] devidamente motivadas […] São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto” (fls. 575/576). 
No julgamento da apelação, o colegiado rejeitou a preliminar de nulidade, afirmando que as decisões embora sucintas, foram devidamente fundamentadas e embasadas em dados concretos, os quais se confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa (fls. 581/583). 
Além disso, é cediço que, em habeas corpus, não cabe ampla análise de fatos e provas, o que torna totalmente inadmissível a análise de pedidos de absolvição, sobretudo quando fundados em controvérsias probatórias complexas. 
Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).”

O Relator do ato apontado como coator, ao apreciar os embargos de declaração, os acolheu “sem efeitos infringentes, exclusivamente para sanar o erro material quanto à não ocorrência do trânsito em julgado da condenação no momento da impetração, mantendo, contudo, o indeferimento liminar do habeas corpus”, ao entendimento de que não se verificava ilegalidade manifesta apta a justificar o cabimento excepcional da impetração.

Entretanto, no caso, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente